Tribunal: CARF
Processo: 10480.723765/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. O Abono de permanência previsto no artigo 7o, combinado com o artigo 16, § 1o, ambos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, sujeita-se à incidência do imposto.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir da data referida.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723765/2012-61
ACÓRDÃO
2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA
IMPOSTO DE RENDA.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este
possui natureza remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em
benefício do trabalhador que permanece em atividade, mesmo após
completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria. O
Abono de permanência previsto no artigo 7o, combinado com o artigo 16, §
1o, ambos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, sujeita-se à incidência
do imposto.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO
RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da
exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos
os rendimentos, a partir da data referida.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
2
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido excluindo-se da base
de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de cobrança de IRPF decorrente de procedimento de revisão
das declarações enviadas pelo sujeito passivo referente aos anos calendário 2007 a 2010 –
exercícios 2008 a 2011 – em razão de suposta classificação indevida de rendimentos. A fiscalização
alega que teriam sido declarados como isentos valores tributáveis, a saber, importância recebida a
título de abono previdenciário por permanência e serviço e juros moratórios.
Foi iniciado procedimento de fiscalização no qual o contribuinte foi intimado para
discriminar e comprovar os rendimentos declarados como isentos, oportunidade na qual foram
apresentados os seguintes documentos: i) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do
IRRF; ii) certidão da diretoria de gestão funcional do TJPE; iii) decisão judicial proferida na ação de
no 001.2007.000510-0 que antecipou os efeitos da tutela para assegurar aos autores o direito de
não sofrerem a incidência do IRPF sobre os valores recebidos a título de abono de permanência;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
3
iv) expediente da 4a Vara da Fazenda Pública Estadual comunicando ao TJPE a antecipação da
tutela.
Em nova intimação foi apresentada decisão relativa à impossibilidade de incidência
de IRPF sobre a importância recebida a título de juros em que o sujeito passivo não era parte.
Ao final do procedimento fiscalizatório foi lavrado o auto de infração de fls. 2/13.
Às fls. 94/104 foi apresentada impugnação na qual o sujeito passivo alega,
fundamentalmente: i) quanto a ação judicial por ele manejada que sentença reconheceu a
isenção do IRPF sobre o abono de permanência, pela redação infere-se que a sentença foi
reformada, tanto que alega ter sido interposto recurso de AI de no 0021639-
46.2001.8.17.0000 (158723-7/01) ao qual foi negado provimento, pendente ainda de
apreciação o RESp cujo juízo de admissibilidade ainda não teria sido apreciado pelo STJ; ii)
alega que a controvérsia relativa à isenção do abono de permanência é alvo de incidente
de uniformização de jurisprudência do STJ de modo que os autos devem ser sobrestados
até pronunciamento definitivo do tribunal quanto ao tema; iii) incompetência da Receita
Federal para exigir IRRF de servidor público estadual; iv) a necessidade de exclusão de sua
responsabilidade uma vez que os valores não foram declarados em razão de omissão da
fonte pagadora – o TJPE – que não reteve na fonte os valores que seriam devidos; v) a
impossibilidade de incidência de IRPF sobre os juros de mora recebidos. Ao final, requer o
provimento da defesa de modo que o crédito tributário seja cancelado.
Acórdão da DRJ de fls. 158/170 julgou procedente o lançamento em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007,2008, 2009, 2010
RENDIMENTOS. ABONO DE PERMANÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NA FONTE E NO AJUSTE ANUAL.
Incide imposto de renda sobre abono de permanência, uma vez que este possui natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece
em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. REGIME DE ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO. NÃO RETENÇÃO.
Se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. A lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir da data referida.
JUROS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRIBUTAÇÃO.
Os juros de mora incidentes sobre rendimentos tributáveis são também tributáveis, pois seguem o
princípio jurídico no qual o acessório acompanha o original. JURISPRUDÊNCIA. STJ. As decisões
judiciais, não proferidas pelo STF, sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas legais, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação improcedente.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
4
Crédito tributário mantido.
Foi apresentado recurso voluntário de fls. 180/252 que traz o histórico do caso.
Alega ser incontroverso que os rendimentos foram declarados como isentos em razão dos valores
relativos ao abono de permanência não terem sido discriminados como rendimentos tributáveis.
Reconhece que o STJ se pronunciou em caráter definitivo que o abono de permanência possui
natureza remuneratória, e portanto, se sujeita ao IR mas que esse não era o entendimento vigente
no momento da ocorrência dos fatos geradores em discussão e que o TJPE também possuía o
mesmo entendimento, tanto que chegou a ser editada a sumula de no 49 deste Tribunal. Discorre
sobre os efeitos nocivos de uma não modulação de efeitos da decisão e que essa matéria ainda
pende de apreciação no RESp no 1.417.420/PE e que nesse caso deve ser aplicado o disposto no
Art. 146, CTN.
Argumenta ainda que o STJ já teria pacificado o entendimento segundo o qual
compete à Receita Federal a cobrança e/ou devolução de IR devido por servidor público estadual
sujeito a desconto na fonte. Salienta a necessidade de exclusão de sua responsabilidade uma vez
que os valores não foram declarados em razão de omissão da fonte pagadora – o TJPE – que não
reteve na fonte os valores que seriam devidos e que ainda que se entenda que o imposto seria
exigível o sujeito passivo não poderia ser penalizado com a cobrança de juros e multa uma vez que
foi teria sido induzido a erro pela fonte pagadora e que os juros pagos pelo TJPE não podem se
sujeitar ao IR.
Às fls. 257 há um despacho de devolução de 31/03/2021 segundo o qual “o
presente processo trata de pedido de isenção de contribuições previdenciárias, cujo pleito do
contribuinte foi indeferido através de parecer da DRF. Não há decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento a ser julgada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Dessa forma, os presentes autos devem ser devolvidos à unidade de origem para as providências
cabíveis.”
Em atendimento ao referido despacho os autos foram encaminhados à origem que
respondeu às fls. 259 que não era o caso e que os autos deveriam ser novamente remetidos ao
CARF para julgamento do recurso voluntário tempestivamente interposto pelo sujeito passivo.
Novo despacho de devolução do CARF de fls. 262 determinou o sobrestamento do
feito até o julgamento do tema 808 de repercussão geral pelo STF, uma vez que o assunto teria
impacto direto no julgamento do presente caso. Os autos foram então suspensos.
Às fls. 264 temos despacho de encaminhamento ao CARF para apreciação do caso
em razão do trânsito em julgado do RE no 855.091/RS.
Em atendimento ao despacho de fls. 267 os autos foram novamente sorteados e
encaminhados para julgamento.
É o relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
5
VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a lide reside na insurgência do contribuinte em face da
tributação dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica a título de abono previdenciário por
permanência em serviço e juros moratórios. O Fisco entende se tratar de rendimentos tributáveis,
ao passo que o sujeito passivo os classifica como isentos.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora Recorrente, foram objeto de
minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas
com clareza no voto posto no acórdão recorrido.
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto parcialmente a
decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”
Abaixo, vejamos cada um dos pontos trazidos pelo contribuinte em seu recurso e
que foram analisados pela decisão da DRJ.
“(...) Da tributação do abono de permanência
6. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda os rendimentos recebidos a título de abono de
permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do
art. 3o da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que autorize
considerar o abono de permanência como rendimento isento, pois este possui natureza
remuneratória, caracterizando acréscimo patrimonial em benefício do trabalhador que permanece
em atividade, mesmo após completados os requisitos legais para a concessão da aposentadoria.
6.1. Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, "o imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior" . Em conformidade com o § 1o do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
6
referido artigo, incluído pela Lei Complementar 104/2001, e ainda o § 4o do art. 3o da Lei 7.713/88, a
tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
6.2. Acrescenta o art. 16 da Lei 4.506/64 que serão classificados como rendimentos do trabalho
assalariado, para fins de incidência do Imposto de Renda, todas as espécies de remuneração por
trabalho ou serviços prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, tais como as
importâncias pagas a título de "abonos", conforme expressamente previstos no inciso I do citado
artigo, cujo parágrafo único, por sua vez, prevê que serão também classificados como rendimentos
de trabalho assalariado quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações
tributáveis.
6.3. O julgamento do REsp 1.192.556/PE na 1a. Sessão do STJ, de acordo com o regime de que
trata o art. 543-C do CPC (recurso repetitivo), decidiu que o imposto de renda incide sobre o Abono
de Permanência, por considerar que é produto do trabalho do servidor e assim tem natureza de
acréscimo patrimonial, não se tratando de verba indenizatória, nem correspondendo a
ressarcimento por gastos realizados no exercício da função ou de reparação por supressão de
direito.
6.4. O abono, criado no intuito de incentivar a permanência do servidor no serviço, como o
próprio nome sugere, é um bônus, um "plus", já que representa um ganho na remuneração do
servidor, o que implica acréscimo patrimonial. Ademais o referido abono não integra hipótese de
isenção, ou seja, não tem dispensa legal expressa de tributação. Isso porque, nos termos do artigo
111 do CTN, as normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
6.5. Por fim, assinale-se que a matéria ora examinada foi objeto do Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 24, de 4 de outubro de 2004, verbis:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na fonte e na
Declaração de Ajuste Anual, na Declaração de Saída Definitiva do País ou na Declaração Final de
Espólio, os rendimentos recebidos a título de Vantagem Pecuniária Individual, instituída pela Lei no
10.698, de 2 de julho de 2003, e de Abono de Permanência, a que se referem o § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de
dezembro de 2003, e o art. 7o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004. (...) (grifos acrescidos)”
Conforme foi, inclusive reconhecido pelo contribuinte em seu recurso voluntário, o
STJ apreciou de forma definitiva o RESp no 1.192.556/PE sob a sistemática dos recursos repetitivos
– Tema 424 – e foi definida a natureza remuneratória dos valores pagos a título de abono de
permanência, de modo que deve se sujeitar à tributação pelo IR.
Importante ainda salientar que não houve qualquer modulação de efeitos da
decisão e caso o contribuinte se sinta prejudicado em razão da mudança de entendimento quanto
ao assunto pode recorrer ao Poder Judiciário, que poderá apreciar argumentos principiológicos
como da segurança jurídica, o que é vedado a esse tribunal administrativo por expressa
determinação regimental de observância obrigatória aos conselheiros.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
7
Por fim, requer a aplicação da teoria do fato consumado ao presente caso em razão,
principalmente, da mudança de entendimento do assunto por parte do Judiciário.
Quanto a esse ponto, muito não precisa ser dito, tendo em vista que no julgamento
do RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) – trazido pelo sujeito passivo em seu
recurso – restou decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme ementa a
seguir reproduzida:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO. PRELIMINAR DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DESTE
RECURSO PARA O PROCESSO No 158622-5. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA SUA
EXTEMPORANEIDADE. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE
PERMANÊNCIA EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE NATUREZA REMUNERATÓRIA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 215 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO DE FORMA
INDISCREPANTE.
1. Pedido de extensão dos efeitos deste julgado para o processo no 158622-5 não conhecido em
virtude de sua extemporaneidade, pois transcorreu o prazo da decisão proferida no apelo 158622-8
sem que tivessem exercido o recursal, só vindo a fazê-lo os agravantes deste recurso.
2. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, de acordo com o regime de que trata o
art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que deve incidir imposto de renda sobre o abono de
permanência, isso por considerar que tal benefício ostenta natureza remuneratória.
3. A teoria do fato consumado não se aplica ao caso em comento, pois a mesma só é utilizada
como imperativo da segurança jurídica e da necessidade de se conferir estabilidade às relações
sociais, nos casos em que a situação fática constituída pela força do tempo oriunda de decisão
judicial tenha atingido nível de estabilidade que torne desaconselhável a sua desconstituição, desde
que não cause prejuízos à Administração Pública.
4. O prejuízo financeiro sofrido pela Administração Pública no presente caso é inquestionável,
uma vez que a mesma além de ter sido obrigada a abrir mão de valores que lhes são devidos, foi
ainda penalizada com a restituição das quantias anteriormente recolhidas, fatores que impossibilita
a incidência da teoria do fato consumado.
5. Impossibilidade da aplicação da Súmula 215 do STJ, haja vista que o caso em comento se trata
de hipótese inversa àquela descrita no texto da citada Súmula que se aplica aos casos em que há
demissão incentivada pela Administração Pública ou advinda de plano de demissão voluntária, ao
passo que na presente demanda os agravantes permaneceram no serviço público optativamente
após atingirem a idade para aposentadoria.
6. Recurso de Agravo não provido sem discrepância de votos.
Outro ponto trazido pelo Recorrente em sua defesa diz respeito ao fato de que, no
seu entendimento, a Receita Federal do Brasil não possuiria competência para a cobrança dos
valores retidos na fonte pelo Estado.
Quanto ao ponto, a decisão de piso entendeu da seguinte forma:
“8.1 É certo que, por determinação constitucional, se o Estado da Pernambuco tivesse efetuado a
retenção do IRRF, o valor arrecadado lhe pertenceria. Entretanto, tal retenção não alteraria a
obrigação do contribuinte de oferecer a integralidade do rendimento bruto à tributação do imposto
de renda na declaração de ajuste anual. A exigência em foco se refere ao imposto de renda incidente
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
8
sobre rendimentos da pessoa física (IRPF) e não ao IRRF que deixou de ser retido indevidamente
pelo Estado da Pernambuco. Portanto, tanto a exigência do tributo, quanto o julgamento do
presente lançamento fiscal, é da competência exclusiva da União. Os informes de rendimentos
fornecidos pela Justiça Estadual não têm caráter normativo, nem a autoridade administrativa
emitente tem competência para tratar de matéria tributária federal.
8.2 Segundo o CTN a atribuição constitucional da competência tributária compreende a
competência legislativa plena e os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a
outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídas constitucionalmente, lembrando ainda que a competência tributária é
indelegável. A CF atribui à União a competência para instituir o imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza. Fica claro que cabe à União legislar sobre imposto de renda, inclusive
definindo quem são os contribuintes. O art. 2o do RIR define que as pessoas físicas domiciliadas ou
residentes no Brasil são contribuintes do Imposto de Renda. Logo é claro que o contribuinte fica
submetido às regras estabelecidas pela União em relação ao IRPF. Abaixo colacionamos os art. 6o e
7o do CTN, Art. 153 da CF e o Art. 2o do RIR.
CTN – Lei 5.172, de 1966:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos
Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas
jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido
atribuídos.
Art. 7o A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou
fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria
tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3o do artigo
18 da Constituição.
§ 1o A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa
jurídica de direito público que a conferir.
§ 2o A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de
direito público que a tenha conferido.
§ 3o Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do
encargo ou da função de arrecadar tributos.
Art. 8o O não-exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito
público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído. Processo 10480.723765/2012-61
CF, art. 153: Art.
153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza; III - não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.
(...)
RIR
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
9
Art. 2 o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, inclusive rendimentos e ganhos
de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade,
estado civil ou profissão (Lei n o 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1 o , Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 43, e Lei n o 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4 o ).
§ 1 o São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem rendimentos de bens de que
tenham a posse como se lhes pertencessem, de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei n o
5.844, de 23 de setembro de 1943, art. 1 o , parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 45).
§ 2 o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei n o 8.134, de 27 de dezembro de
1990, art. 2 o ).
(...)”
A decisão também não merece reparo quanto a esse ponto.
De fato, não cabe ao legislador estadual definir se uma determinada verba é
tributável ou não para fins de imposto sobre a renda de pessoa física, devendo a verba tributável
em face da legislação federal ser oferecida à tributação pelo contribuinte no ajuste anual, ainda
que não tenha sofrido retenção por força do disposto em Lei Complementar Estadual.
Examinando igual temática, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento, no Acórdão 2201-008.019, em processo relatado pela Conselheira Débora Fófano dos
Santos, assinalou que:
O Recorrente admite que em função de pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de
Justiça o abono de permanência possui natureza remuneratória e como tal sujeita-se ao imposto de
renda pessoa física, recaindo o litigio nos seguintes pontos: (i) em face da nova orientação, suscita a
aplicação da regra do artigo 146 do CTN e invoca a teoria do fato consumado (ii) por força de
disposição constitucional (artigo 157, I) não compete à Receita Federal a cobrança e/ou devolução
do imposto de renda devido por servidor público estadual, sujeito a desconto na fonte e (iii) a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é exclusiva da fonte pagadora,
não se estendendo ao beneficiário do rendimento.
(...)
Abono de permanência - reflexos da alteração da orientação jurisprudencial em relação às
situações jurídicas pretéritas
Os argumentos do contribuinte não merecem prosperar tendo em vista que no julgamento do
RECURSO ESPECIAL No 1.417.420 - PE (2013/0374236-6) pelo Superior Tribunal de Justiça ficou
decido pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado, conforme ementa a seguir reproduzida:
(...)
Também não é aplicável ao caso a regra contida no artigo 146 do CTN pois não houve alteração
nos critérios jurídicos por parte da autoridade administrativa, vindo a decisão judicial de encontro e
confirmar o critério então adotado no lançamento de considerar como tributáveis os rendimentos
auferidos sob a rubrica de abono de permanência.
Da responsabilidade pela retenção do imposto de renda na fonte
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
10
Quanto à suposta ilegitimidade ativa da União para a exigência do tributo, conforme exposto nas
razões do recorrente, a tese funda-se na disposição constitucional do artigo 157, I, que determina
caber aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do IRRF sobre rendimentos pagos
por estes Entes Federativos, suas autarquias ou fundações públicas. Tal entendimento sustentado
está superado pela jurisprudência desse Conselho. Aplica-se a Súmula CARF no 12 de observância
obrigatória pelos membros do CARF, nos termos do artigo 72 do Regimento Interno do CARF
(Portaria MF no 259, de 23 de junho de 2009).
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração
de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda
que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Pertinente ao caso a disposição contida no Parecer Normativo SRF no 1 de 24 de setembro de
2002, que estabelece que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto de renda
se extingue-se na data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física. A partir
desta data, na hipótese de não retenção do imposto devido, a falta de oferecimento dos
rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual, sujeita o beneficiário dos rendimentos à
exigência do imposto correspondente, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
abaixo transcrito:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo
contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto
extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração em que
o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e, antes da data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do
imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não
tenha submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão somente na
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto
não retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
11
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o
imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de oferecer
tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha
retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base de
cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as
hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no
8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser
o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação,
apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se
pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão acima reproduzido como razão de decidir,
afasta-se alegação de não incidência de IR sobre valores recebidos à título de abono de
permanência, e da incompetência da RFB à cobrança e devolução do IRRF, em virtude do art. 157,
I, da CF/88.
Por fim, o Recorrente alega que a omissão apurada ocorreu em razão de erro da
fonte pagadora, que lançou nos comprovantes de rendimentos os valores no campo isentos.
No presente caso não me parece ser o caso de aplicação da sumula 73 do CARF,
pela seguinte razão: o fato do TJPE não ter destacado os valores relativos ao pagamento de abono
de permanência como rendimentos tributáveis foi em razão de uma ação proposta pelo ora
Recorrente – e outros – que pretendia exatamente o reconhecimento da verba recebida como
isenta.
Como foi, inclusive relatado, tanto em fase de fiscalização quanto já na presente
lide, foi informado pelo contribuinte ter sido proferida decisão concedendo a antecipação dos
efeitos da tutela em processo judicial para que os valores pagos a título de abono de permanência
não fossem tributados, o que foi ratificado por sentença que, ao final, foi reformada pelo TJPE em
razão do entendimento do STJ quanto ao assunto.
Assim, não há que se falar em erro da fonte pagadora, mas em estrito cumprimento
de decisão judicial à qual estava sujeita no momento da entrega do informe de rendimentos.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
12
Por fim, no que tange a tributação dos juros de mora, em 2024, o STF ao apreciar o
RE no 855.091/RS sob a sistemática da repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela
impossibilidade de incidência do Imposto de Renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. E nesse ponto, a decisão
da DRJ merece reparo.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, esse ponto da decisão da DRJ deve ser alterado de modo que seja
aplicado ao presente caso a exclusão da base de cálculo do IR da parcela relativa aos juros
relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido excluindo-se da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.932 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723765/2012-61
13

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 280
DF CARF MF
Original